Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Intime-se a FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o pedido de adiamento do julgamento formulado pelo embargante (ID 24751983), quanto à real possibilidade de conciliação nos autos de origem, bem como se o devedor apresentou proposta para quitação da dívida.